Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A receptação qualificada exige que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal no exercício de atividade comercial, sendo irrelevante a regularidade ou formalidade da atividade.
2. O comerciante habitual deve agir com diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos, especialmente diante de condições suspeitas, como ausência de documentação fiscal ou preços incompatíveis com o mercado.
3. O dolo é aferido pelo contexto fático, cabendo ao adquirente do bem de origem ilícita demonstrar desconhecimento da sua procedência criminosa, mediante elementos probatórios que gerem dúvida razoável (CPP, art. 156).
4. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens, a negociação de múltiplos aparelhos em ambiente residencial, o valor abaixo do mercado e a falta de documentação fiscal evidenciam a assunção do risco e a presença do dolo.
5. Inviável a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para receptação culposa ou simples, diante da prova robusta da autoria e materialidade, bem como da subsunção da conduta ao tipo penal previsto no Código Penal, art. 180, § 1o.
6. Recurso conhecido e não provido.